Tribunal: CARF
Processo: 10909.000236/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000236/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ORTEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO E
OMISSÃO NO DEVER DE ATUALIZAR O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELEITO. SÚMULA CARF No 9.
A notificação é válida por ter sido feita por via postal para o domicílio eleito
pela contribuinte. No processo administrativo fiscal não se exige que a
notificação se dê perante o próprio contribuinte ou um parente seu. Aplica-se a
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. A atualização do domicílio tributário é um dever do contribuinte,
que não pode suscitar em sua defesa a omissão em relação a esse dever.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000236/2011-37
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000236/2011-37

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 48 e ss).
Pois bem. Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em
08/11/2010, a Notificação de Lançamento de fls. 31/35 dos autos, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do interessado em
17/11/2010 (fl. 36), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 85.773,86, com juros de
mora calculados até 30/11/2010.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 32), motivou o
lançamento de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata a autoridade fiscal que confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 194.576,24, da fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
CNPJ 00.360.305/0001-04. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o
da Lei no 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei n9 9.250/95; arts: 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts:
43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 — RIR/1999.
Em 13 de janeiro de 2011 o interessado apresentou, por intermédio do procurador
constituído pelo instrumento de fl. 15, impugnação ao lançamento, de fls. 02 e 04/14, solicitando
a improcedência da cobrança, consoante os argumentos a seguir relatados, em síntese:
1. Preliminarmente, argui o interessado a "NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL
INTIMAÇÃO INVÁLIDA".
2. Destaca o interessado as disposições contidas no art. 23 do Decreto no 70.235/72, sobre a
intimação, ressaltando que "no presente caso, a intimação do lançamento foi encaminhada
via postal, sendo que a Carta - registrada sob o no RF 896778621BR - entregue no
endereço antigo do Contribuinte e o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceira
pessoa, na data de 17.11.2010".
3. Acresce o impugnante que "acerca de 07 (sete) meses mudou-se para a cidade de
Itapema-SC e a alteração do seu domicílio foi imediatamente comunicada à Receita
Federal, através da Caixa Econômica Federal".
4. Dessa forma, conclui que "o ato de comunicação processual administrativa não se
aperfeiçoou, restando caracterizada a NULIDADE DA INTIMAÇÃO, e
consequentemente da Notificação de Lançamento".
5. Quanto ao mérito, destaca, inicialmente, que o comparecimento espontâneo do notificado
ao feito supre a eventual falta ou irregularidade nos atos citatórios (art. 26, § 5o, da Lei
9.784/1999), e assim requer seja recebida como tempestiva a presente impugnação, e que
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000236/2011-37

seja declarada a nulidade da notificação de lançamento, por inexistir fato gerador para o
crédito tributário constituído, consoante os argumentos abordados nos seguintes tópicos
de sua defesa:
Da Nulidade do Lançamento - Retenção do IR na Fonte.
Da Nulidade do Lançamento - Inobservância do Regime de Competência.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora.
Em face do exposto, requer o interessado:
6. Recebida, distribuída, autuada e processada a presente Impugnação da forma de praxe;
7. Acolhida a preliminar de Nulidade da Notificação, em razão da ausência de intimação
válida do Contribuinte;
8. No mérito, julgada procedente a presente Impugnação, reconhecendo a tempestividade,
em face do comparecimento espontâneo do Contribuinte;
9. Julgada procedente a presente Impugnação, revisando o lançamento plasmado na
Notificação no 2009/980227032012782 e procedendo apuração do Imposto de Renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente pelo Regime de Competência, ou
seja, calculados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias;
10. Julgada totalmente procedente a presente Impugnação, a fim de declarar a nulidade do
lançamento, eis que os JUROS DE MORA não são renda e nem proventos de qualquer
natureza, logo, não é fato gerador do Imposto de Renda;
11. Realizada a alteração do endereço do domicilio fiscal do Contribuinte, atualmente
residente e domiciliada 6: Rua 220, no 130, Edifício Gisely Cristina, apto 101, Bairro
Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, CEP: 88220-000.
12. Julgada totalmente procedente a presente Impugnação, reconhecendo que todas as
obrigações que cabiam ao Contribuinte, principal e acessória, está encerrada a sua
responsabilidade tributária acerca do fato gerador ocorrido.
13. Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 17/30.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 48 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação não conhecida, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), pugnando pelo reconhecimento da tempestividade da
impugnação apresentada, repisando os termos de sua defesa, além de adentrar no mérito da
questão posta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000236/2011-37

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Conforme narrado, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do
Decreto n° 70.235/72. O contribuinte, em seu recurso, insiste na tempestividade da impugnação,
argumentando que:
(i) A intimação lavrada pela Receita Federal foi encaminhada por correio para endereço
diverso do seu domicílio;
(ii) No presente caso, a intimação do lançamento foi encaminha via postal, sendo que a
Carta - registrada sob o no RF 896778621BR - entregue no endereço antigo do
Recorrente e o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceira pessoa, na data de
17.11.2010.
(iii) E conforme amplamente comprovado, o Recorrente mudou-se para a cidade de
Itapema-SC, no ano de 2010, imediatamente promovendo a alteração do seu domicílio
fiscal, através da Caixa Econômica Federal.
(iv) O Recorrente de fato realizou a alteração do endereço através da Caixa Econômica
Federal, entretanto ao solicitar o comprovante da atualização cadastral o gerente da
agência de Itapema negou-se a entregar.
(v) Para não restar prejudicado o ato de defesa e do contraditório que devem ser
assegurados ao Recorrente, requer seja encaminhado ofício a Caixa Econômica Federal
- agência de Itapema-SC - solicitando o documento que comprova a atualização
cadastral realizada, em especial com relação ao endereço do domicílio do Recorrente.
(vi) Como se não bastasse a atualização cadastral realizada através da Caixa Econômica
Federal, o Recorrente em atenção as normas que regulamentam a atualização cadastral
junto à RFB, comunicou a alteração do seu endereço na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), do ano calendário de 2010, exercício 2011.
Pois bem. Entendo que não há como acolher a pretensão do recorrente, eis que:
(i) A presente notificação de lançamento foi lavrada em 08/11/2010, com ciência
do interessado por via postal em 17/11/2010 (AR folha 36), e com peça impugnatória
apresentada em 13/01/2011 (folha 02).
(ii) A exigência fiscal foi encaminhada para o domicílio do interessado constante
dos cadastros da Receita Federal (fl. 47), qual seja, Rua Maringá, 1719, apt. 22, Bloco A, São
Cristóvão, Cascavel, Paraná, CEP 85816-280, tendo sido recebida em 17/11/2010, conforme AR
cuja cópia consta na folha 36.
(iii) Apenas em 03/05/2011 o interessado promoveu a alteração de seu domicílio
para a Rua 220, 130, ap. 101, Meia Prata, Itapema, Santa Catarina, por meio da Declaração do
IRPF do ano-calendário de 2010, exercício 2011, ou seja, a alteração ocorreu apenas após a
expedição da notificação de lançamento. Nesse sentido, o Recorrente não tomou as providências
necessárias de atualizar seu endereço em seu cadastro, tempestivamente, perante a Secretaria da
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000236/2011-37

Receita Federal, tampouco, trouxe aos autos, comprovante de que tenha atualizado devidamente
seu cadastro perante a Receita Federal do Brasil - RFB.
(iv) Não restou provada a alegação do interessado de que a alteração do seu
domicílio foi comunicada à Receita Federal por meio da Caixa Econômica Federal, tendo o
sujeito passivo tido tempo suficiente para adotar, inclusive, as medidas judiciais cabíveis para
exigir eventual comprovação de alteração que alega ter sido promovida pela Caixa Econômica
Federal, não podendo se valer do pedido de conversão do julgamento em diligência para se
desincumbir do ônus probatório. Não houve comprovação sequer de indícios de irregularidades,
a ponto de colocar em dúvida eventual falha de comunicação cadastral nos sistemas
informatizados.
Ademais, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando a
assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, é matéria pacífica no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo
em razão da “teoria da aparência”, tendo sido sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, uma vez que a notificação foi encaminhada para o domicílio do
interessado constante dos cadastros da Receita Federal (fl. 47), resta atendido, perfeitamente, o
comando do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em
17/11/2000 (fl. 36), o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva,
encerrou no dia 19/12/2000, observando-se na contagem o disposto no art. 5o (caput) e parágrafo
único do Decreto no 70.235/1972, ou seja, o citado prazo se inicia ou termina em dias de
expediente normal no órgão preparador.
Resta, portanto, intempestiva a impugnação apresentada no dia 13/01/2011 (fl.
02), não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que
prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
No entanto, a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade de a
interessada submeter os documentos de prova, que instruem sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá sobre a
revisão de ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149, inciso VIII, do CTN,
observada a legislação de regência das respectivas matérias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000236/2011-37

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital